Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-68.2021.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000726-68.2021.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GEOVAN ABRAAO SILVA CANDEIAS e outros Advogado(s): CLAUDIO ANDERSON SILVA MOREIRA, GILBERTO SOARES APELADO: TELMA PAIXAO CANDEIAS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):GILBERTO SOARES, CLAUDIO ANDERSON SILVA MOREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que deu provimento ao recurso do autor. O acórdão determinou a reintegração de posse e o uso compartilhado de áreas comuns (casa sede e garagem) de imóvel rural em condomínio pro indiviso. A embargante alega omissão quanto à análise de Escritura Pública que, segundo ela, comprovaria a transferência exclusiva das benfeitorias (casa e garagem) para sua esfera patrimonial, o que impediria o uso comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou erro de fato ao determinar o compartilhamento da posse de benfeitorias, desconsiderando suposta prova documental de propriedade exclusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). Não servem para a reforma do julgado por mero inconformismo. O acórdão enfrentou a matéria de forma exaustiva, assentando que, na ausência de divisão formal do imóvel rural, vigora a regra do condomínio (CC, art. 1.314), o que implica o direito de uso compartilhado pelos coproprietários. A tese sobre a origem dos quinhões (meação da viúva versus herança) envolve reavaliação do conjunto probatório e da justiça da decisão, o que é vedado nesta via estreita. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos que não sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000726-68.2021.8.05.0038, em que figuram como apelante GEOVAN ABRAAO SILVA CANDEIAS e outros e como apelada TELMA PAIXAO CANDEIAS DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.